Tribunal: TJSP
Processo: 0012659-86.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012659-86.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
HENRIQUE DA SILVA NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao apelo de Hugo Henrique da Silva Neves para, reconhecido o concurso formal
heterogêneo de infrações impor a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
e quinze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial semiaberto.
Comunique-se, inclusive, à Vara de Execução Criminal.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 2/7
Voto 40.688
Apelação no 0012659-86.2017.8.26.0635 São Paulo
Processo no 0012659-86.2017.8.26.0635 12a Vara Criminal
Apelante
- Hugo Henrique da Silva Neves
Apelado
- Ministério Público
Hugo Henrique da Silva Neves, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, foi condenado à pena
de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze
dias-multa, no valor mínimo unitário, e, por infração ao disposto no
artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, à pena de um ano de reclusão, em
regime inicial fechado (fls. 139/142).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 152/153).
Postula o ilustre defensor a desclassificação para
roubo tentado; subsidiariamente, a redução da pena, considerada a
confissão espontânea (fls. 162/170).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
176/182), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 190/197).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 3/7
Consta da denúncia e aditamento que, no dia 28 de
dezembro de 2017, por volta das 18h, no interior de estabelecimento
comercial, localizado nesta Capital, o apelante Hugo Henrique da Silva
Neves, juntamente com a criança LVTSR, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, teria subtraído a
quantia de R$ 471,00, pertencente ao Mercado Guarani, em poder das
vítimas Renato Martins e Vinicius Vilas Novas Paulino.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 10/14), autos de exibição
e apreensão (fls. 15, 16), autos de reconhecimento pessoal (fls. 17, 18),
fotografia (fls. 30), laudo de exame de corpo de delito (fls. 86/87) e prova
oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante alegou que
foi um momento de fraqueza. Pegaria produtos de alimentação. Como o
rapaz do caixa disse que o dinheiro tinha seguro, pegou-o. No momento
que saiu, a polícia o prendeu. Conhecia a criança LVTSR. A criança
sugeriu que fossem ao mercadinho (audiovisual).
A vítima Vinicius Vilas Novas Paulino, em juízo,
disse que o apelante chegou, juntamente com menor de idade,
anunciando o assalto. A criança ficou, na porta do mercado, durante a
ação, e não portava arma. O apelante apontou-lhe a arma de fogo.
Somente depois soube que se tratava de simulacro. Quando o outro
funcionário veio ver o que acontecia, o apelante mostrou a arma
novamente e o mandou ir para os fundos. O apelante ordenou que tirasse
o dinheiro do caixa, cerca de R$ 400,00, e colocasse os maços de
cigarros, na sacola. Após, o apelante saiu do mercadinho. Viu a criança
correndo e soube que o apelante havia sido detido, distantes alguns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 4/7
metros. A sacola com os cigarros foi entregue à criança, que a dispensou,
assim que viu o apelante ser detido. Não presenciou a detenção do
apelante. Viu apenas motos de segurança privada encostarem; o
apelante já estava imobilizado. Reconhece o apelante (audiovisual).
A testemunha Victor Oliveira Moller, policial civil,
em juízo, falou que passava em frente ao mercadinho, com viatura
descaracterizada, e presenciou um tumulto. Policial militar, de nome
Tiago, tentava conter o apelante. Auxiliou o policial. Verificou-se que o
apelante portava um simulacro de arma de fogo. Um dos funcionários do
mercado indicou a participação da criança LVTSR. Foram apreendidos
com o apelante, aproximadamente, quatrocentos reais. O apelante
admitiu informalmente, ter subtraído o dinheiro. A criança, a princípio,
negou participação. Posteriormente, disse que fora chamado pelo
apelante para ficar de guarda, na porta do estabelecimento. Não
conhecia o apelante. Reconhece o apelante (audiovisual).
A testemunha Gabriel Pramparo Ferronato, policial
militar, em juízo, disse que, no local, o apelante já havia sido detido por
outro policial. Conduziu-o ao pronto-socorro e, após, à delegacia de
polícia. Soube que o apelante foi o autor do roubo praticado com
simulacro de arma de fogo. Fora detido por policial, que estava do lado
de fora do estabelecimento. Não conhecia o apelante (audiovisual).
A prova produzida, nos presente autos, revela que
o delito de roubo se consumou, ainda que o apelante tenha permanecido
na posse do numerário e dos pacotes de cigarros subtraídos, por tempo
exíguo.
Admitido pelo próprio apelante, ao ser interrogado
em juízo, a subtração dos bens. Apreendido simulacro de arma de fogo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 5/7
utilizado na prática do delito.
Comprovado, da mesma forma o delito de corrupção
de menores, eis que teve a participação do menino LVTSR, então com
onze anos de idade. Fatos que se extraem das declarações da vítima
Vinícius e do depoimento das testemunhas Victor e Gabriel.
Uma vez comprovados ambos os delitos, entretanto,
impõe-se reconhecer configurado o concurso heterogêneo de infrações.
Demonstrado que o apelante, mediante uma única
ação, praticou dois delitos, possível se mostra reconhecer caracterizado o
concurso heterogêneo de infrações, a exigir o aumento em um sexto da
pena.
Adota-se o precedente desta Câmara da relatoria do
eminente desembargador Mazina Martins:
No entanto, pelo próprio enunciado do artigo 244-B da Lei
8.069/1990, na redação trazida pela Lei 12.015/2009, depreende-
se que a conduta típica é rigorosamente una em relação àquela do
crime cometido em concurso com a vítima da corrupção, tanto que tal
conduta, em si e por si, já se mostra, na própria disposição sumular,
necessária e suficiente para caracterização do ataque à moralidade
da criança ou adolescente.
Ora, se com a mesma conduta - a prática do crime-base em concurso
de agentes - tem-se como agredidos dois bens jurídicos diversos -
aquele originalmente tutelado e a moralidade da vítima adolescente
ou criança - então estamos diante um caso clássico de concurso
formal de infrações, mesmo porque, à evidência, nem a mais
rigorosa das mentes aqui ousaria falar, concretamente, em desígnios
autônomos. Inviável, sob qualquer ângulo teórico que se queira
analisar o tema, recusar que se trata de conduta única, embora,
como dito, agressiva de dois bens jurídicos distintos. Essa é, como
sabemos, precisamente a situação normativa mais cristalina do
instituto do concurso formal próprio, em sua versão heterogênea.
No caso, o embasamento material da unidade da conduta está
justamente nessa coesão temporal e espacial dos atos que, no verbo
do tipo, são aglutinados numa só conduta, de sorte que no concurso
formal heterogêneo, como lembra GRISPIGNI, a conduta única se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 6/7
enquadra em dois tipos de delito, sendo que cada um deles tem uma
parte em comum e uma parte distinta, como descrição abstrata de
condutas delituosas (MARQUES, José Frederico. Tratado de direito
penal: atualizado por Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Guilherme
de Souza Nucci e Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga - vol. II
da infração penal. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1997, p. 450-451
e 454).
Fica, com isso, reconhecido então o concurso formal de infrações,
com o correspondente acréscimo mínimo de um sexto à pena mais
grave, no caso a do roubo, por conta da pluralidade também
mínima de infrações aqui concorrentes (TJSP - Apelação
0092870-26.2014.8.26.0050, j. 25.11.2015)
Na graduação da pena, ainda que se reconheça a
presença da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos
fatos, como a pena permanece, no mínimo legal, não é possível tais
circunstâncias atenuantes atuar para reduzir a pena.
Altera-se, no entanto, o regime inicial para
semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena, aliada às
circunstâncias atenuantes acima referidas.
A atenuante da confissão espontânea, embora não
tenha tido incidência na graduação da pena, posto que fixada no mínimo
legal, por força do disposto no artigo 53, do Código Penal, e da Súmula
231, do Superior Tribunal de Justiça, há que ser considerada, para a
fixação do regime inicial de resgate da pena detentiva.
A colaboração do acusado, ao reconhecer o
cometimento do delito, abrindo mão do seu direito de não se
autoincriminar, deve-se refletir, ao menos, na escolha do regime inicial
da pena restritiva de liberdade.
Basta lembrar que a delação premiada propicia a
redução da pena (§ 4o, art. 159, CP). Passa a operar como causa
especial de redução de pena, desde que acompanhada de outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012659-86.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40688 7/7
requisitos. Pode levar à substituição da privativa de liberdade em
restritiva de direitos ou até mesmo abre possibilidade da extinção de
punibilidade, ao dar lugar ao perdão judicial (art. 1o, § 5o, da Lei
9.613/98).
Assim sendo, fixada a pena-base, em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um terço pelo
concurso de agentes, resulta cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa, elevada em um sexto, pelo concurso heterogêneo de
infrações, resulta seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo de Hugo Henrique da Silva Neves para,
reconhecido o concurso formal heterogêneo de infrações impor a pena de
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial semiaberto. Comunique-se,
inclusive, à Vara de Execução Criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora